Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702458-59.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. O. D. C. DESPACHO Intimado a se manifestar acerca da perda superveniente do objeto, o recorrente quedou-se inerte. Considerando que a parte autora, atualmente, ultrapassa a idade para frequentar creche, não conheço do agravo interno interposto no ID no 47439322, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007